Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014455-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS DAVID BATISTA DE SOUZA - CPF: 052.006.831-90 (RECORRENTE), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS FERREIRA (RECORRIDO), ARI AUGUSTO OLOCHOVE - CPF: 883.449.599-34 (RECORRIDO), EVELLYN GRAZIELI GOMES DA COSTA - CPF: 076.188.661-39 (RECORRIDO), MARIA ALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 127.880.974-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado em ação de indenização por danos decorrentes de golpe praticado por terceiro durante negociação de compra e venda de veículo.

Pretensão de responsabilização do proprietário formal do bem, com fundamento na suposta aplicação da teoria da aparência e da figura do credor putativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário do bem pode ser responsabilizado civilmente por golpe praticado por terceiro, sem vínculo direto com a relação contratual; e (
ii
) saber se há nos autos prova de conduta culposa ou dolosa que autorize o reconhecimento do nexo de causalidade entre o comportamento do proprietário e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, o que não se verificou no caso concreto.

Inexistência de prova objetiva de que o proprietário tenha contribuído, por ação ou omissão relevante, para o golpe perpetrado.

A simples presença em tratativas negociais ou omissão genérica não configura fundamento suficiente para responsabilização.

Inaplicabilidade da teoria da aparência e da figura do credor putativo por ausência de elementos objetivos de indução ao erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do proprietário do bem exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa e de nexo causal com o dano suportado. 2. A prática de golpe por terceiro, sem participação ou omissão relevante do proprietário, afasta o dever de indenizar. 3. A teoria da aparência e a figura do credor putativo não se aplicam quando não houver elementos objetivos de indução ao
erro.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Lucas David Batista de Souza contra decisão monocrática proferida no Recurso Inominado n. 1014455-33.2022.8.11.0055, que negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas em relação à corré
Evellyn

Grazieli
Gomes da Costa, condenando-a ao ressarcimento do autor pelo prejuízo material decorrente de fraude na aquisição de motocicleta.

O autor, ora agravante, alega ter sido induzido a erro por um terceiro que anunciava o bem em rede social. Afirma que, ao comparecer à residência do real proprietário, Ari Augusto
Olochove
, este teria confirmado vínculo com o intermediador (José Carlos) e autorizado a negociação, circunstância que lhe transmitiu aparente segurança para realizar o pagamento de R$ 9.400,00
(nove mil e quatrocentos reais)
ao fraudador. Após o
pagamento, o agravado teria se recusado a entregar o bem e negado qualquer relação com o terceiro.

O recurso inominado foi julgado monocraticamente improcedente, sob o fundamento de que não houve participação, conivência ou omissão relevante do agravado, e que a culpa pelo evento danoso seria exclusiva da vítima, ora agravante.

No agravo interno, o autor pleiteia a reforma da decisão, sustentando a existência de comportamento culposo do agravado, suficiente para legitimar a fraude, e invoca os princípios da boa-fé objetiva, teoria da aparência e figura do credor putativo, além de requerer o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, em nome do agravado, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento.

Ausência de conduta ilícita ou de nexo de causalidade

A pretensão recursal sustenta que o agravado, ao supostamente confirmar vínculo com o intermediador e se manter presente durante as tratativas, contribuiu decisivamente para a configuração do golpe. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório minimamente robusto que confirme tal afirmação. A narrativa do agravante não foi acompanhada de comprovação documental, prova oral, registros de mensagens, testemunhas ou qualquer outro elemento objetivo que sustente a ocorrência de declaração enganosa por parte do agravado.

Ademais, o agravado não recebeu os valores pagos, não formalizou o negócio jurídico nem entregou o bem, tendo agido, a rigor, para proteger sua propriedade quando confrontado com a fraude.

Analisando os autos, verifico que no Boletim de ocorrência juntado pelo
próprio
agravante (ID
102677683
),
o mesmo
narra que:

“
V
isualizou no
facebook
a venda de uma motocicleta
xre
placa
qbb

0968. Que entrou em contato com
o suposto vendedor identificado Jos
é
Carlos Ferreir
a, que relatou estar vendendo a
motocicleta
de Ari Augusto
Olochove
. Que é
comunicante
compareceu na residência de Ari
para ver a motocicleta, e
acreditando
que o
intêrmediár
io
fosse
primo
de Ari, realizou
o pagam
ento de dois boleto
s
bancário
Nubank
de R
$ 4
.000,00 e 5.000,00 e fez um
pix

para
Evellyn

Grazieli
Gomes
d
a Costa no valor de
R
$ 400,00.
Q
ue
perceberam que
tratava-se
de golpe
porque o intermediário não repassou o d
inheiro para o proprietário
A
ri
A
ugusto, destacando que até já tinham pr
eenchido o comunicado de
venda.”

Vejamos, no depoi
mento prestado pelo agravante na data
da ocorrência do golpe,
o mesmo
narra que realizou o pagamento dos boletos e o
pix
, pois
acreditava
que o Sr. Ari fosse
primo
do intermediário. Já em sede recursal o agravante narra que o
Sr. Ari afirmou
que era
irmão
do intermediário.
Além da narrativa do Agravante não ser acompanhada de documentos probatórios, verifica-se também a inconsistência
nas alegações.

Numa análise lógica, também se pode verificar a ausência de participação do agravado por algumas circunstâncias: o agravado não mudou de endereço; não deu “sumiço” na motocicleta;
e também
não se esquivou de comparecer perante o
Poder J
udiciário para se defender
–
como fez os demais réus – ao contrário,
compareceu em todas as audiências (
IDs

129404368
e
155970366
) e trouxe aos autos sua versão acompanhada também de Boletim de Ocorrência (
IDs

130027536
e
130028948
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para fins de responsabilização civil, a comprovação do nexo causal e da conduta culposa ou dolosa do
demandado (art. 186 e art. 927, caput, do Código Civil). No caso em exame, tais elementos não estão presentes.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
NEGATIVA DE ENTREGA DE VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”.
NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. FALTA DE CAUTELA DO COMPRADOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A responsabilidade pela não entrega do bem não pode ser atribuída ao recorrido, pois ausente prova inequívoca de sua participação dolosa ou culposa no golpe.
A alegação de conluio entre réu e terceiro não foi comprovada, incidindo sobre o autor o ônus da prova nos termos do art. 373,
I, do Código de Processo Civil.
A situação configura hipótese típica de “golpe do intermediário”, no qual tanto comprador quanto vendedor são enganados por terceiro que se infiltra nas tratativas.

O recorrente agiu com imprudência ao realizar o pagamento a terceiro estranho à relação contratual, sem confirmar a legitimidade do destinatário ou exigir instrumento de mandato.

(N.U 1021938-74.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)
(grifei).

Inaplicabilidade da teoria da aparência e da figura do credor putativo

A teoria da aparência e a figura do credor putativo — previstas no art. 309 do Código Civil — exigem erro escusável fundado em conduta objetiva do titular do direito que, de forma inequívoca, legitime a aparência de representação.

No caso, o agravante:
n
egociou diretamente com um terceiro estranho ao vínculo obrigacional;
t
ransferiu valores sem firmar contrato, recibo ou qualquer instrumento escrito com o verdadeiro proprietário;
n
ão adotou cautelas mínimas esperadas de um
comprador diligente, como verificar titularidade bancária ou exigir documentação do vendedor legítimo.

A simples alegação de que o agravado confirmou vínculo com o fraudador, desacompanhada de prova, não basta para invocar a proteção jurídica dessas figuras. O erro, ainda que verossímil, não é escusável em termos jurídicos, pois decorreu de conduta imprudente do próprio autor, rompendo o nexo causal exigido para a responsabilização civil do agravado.

Revogação da tutela de urgência: decisão acertada

O agravante também requer o restabelecimento da tutela de urgência que lhe conferiu, no início da demanda, a posse do bem. No entanto, tal tutela foi revogada por decisão fundamentada, após análise do mérito nos embargos de declaração, diante da constatação de que:

O agravante não é possuidor legítimo nem proprietário do bem;
n
ão há relação jurídica válida entre agravante e agravado;
o

bem estava
indevidamente sob posse daquele que não possui qualquer direito sobre ele, o que contraria o princípio da legalidade da posse.

A manutenção da tutela implicaria consolidação indevida de posse precária, em prejuízo do real proprietário. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme ao reconhecer que, na ausência de comprovação de direito, deve-se garantir a restituição do bem ao seu titular até julgamento definitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025